Tribunal: CARF
Processo: 13896.912201/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.912201/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.748 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
DU PONT DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PRINCÍPIOS. DIREITO DE DEFESA, CONTRADITÓRIO E MOTIVAÇÃO.
OFENSA
NÃO
CARACTERIZADA.
NULIDADE
DA
DECISÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade das decisões administrativas: (i) quando o
ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação legal e
motivação; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações
contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando o processo
administrativo proporciona plenas condições do exercício do contraditório e do
direito de defesa.
VERDADE MATERIAL. ANÁLISE DAS PROVAS PELO JULGADOR.
NULIDADE DA DECISÃO. IMPROCEDENTE.
Não há que se falar em ofensa ao princípio da verdade material quando a
autoridade julgadora apreciou as provas dos autos e não encontrou nenhuma
prova capaz de infirmar a apuração consolidada no despacho decisório.
Considerar as provas insuficientes pressupõe a sua análise, sendo portanto
improcedente o argumento de nulidade da decisão por ofensa à verdade aterial.
IPI. CRÉDITO BÁSICO. PERIODICIDADE TRIMESTRAL.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e
contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, devem se referir somente
aos créditos escriturados no trimestre de apuração.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3302-012.744, de 16 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 13896.905148/2011-16, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.912201/2011-27
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.748 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.912201/2011-27

(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães
(Presidente em exercício), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira
Abad, Denise Madalena Green e Walker Araujo.
Ausente a Conselheira Larissa Nunes Girard, o Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo Conselheiro Vinicius Guimarães.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente ante
Despacho Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil que indeferiu/deferiu
parcialmente o ressarcimento e, conseqüentemente, não homologou/homologou parcialmente as
compensações declaradas em PER/DCOMP.
Regularmente cientificada do indeferimento/deferimento parcial da compensação
pretendida, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual, em resumo, fez
as seguintes considerações:
1. Não houve nenhuma compensação que utilizasse créditos de IPI em discussão.
A glosa de créditos deu-se exclusivamente por informações equivocadas na escrituração fiscal.
2. Revisando os seus registros fiscais, constatou que os estornos referentes a
ressarcimento de créditos estavam sendo informados apenas no período da compensação, quando
o correto seria informar no mesmo período em que foi feito o pedido de ressarcimento.
3. Retificou o livro RAIPI, mas por um lapso não retificou o SPED, o qual será
providenciado.
4. A verdade real dos fatos deve preponderar sobre potenciais irregularidades
formais, que não possuem o condão de afastar direito líquido e certo assegurado pela legislação
vigente. Encontra-se pacificado no CARF a necessidade de busca da verdade real por parte das
autoridades fiscais, quando do exercício do seu poder de fiscalizar.
5. requer a nulidade do despacho decisório com fundamento na Lei n° 9.784/99,
art. 50 (que determina que os atos administrativos deverão ser motivados, com a indicação dos
fatos e fundamentos jurídicos) e no art. 59, II, Decreto n° 70.235/72 (que dispõe que deverão ser
declarados nulos, os atos com preterição ao direito de defesa).
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese: (i)
preliminarmente, nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida por falta de motivação,
ofensa ao contraditório e ampla defesa e afronta ao princípio da verdade material; (ii) no mérito,
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.748 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.912201/2011-27

existência de saldo credor que devem ser considerados nas compensações declaradas, sob pena
de afronta ao princípio da não-cumulatividade do IPI.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, posto que protocolado dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto em lei.
De proêmio, insta tecer que de todas as matérias arguidas pela Recorrente
em sede recursal, a alegação de ofensa ao princípio da não
cumulatividade, não merece conhecimento, a teor da preclusão prevista
no artigo 17, do Decreto no 70.235/72.
Neste cenário, não se tratando de matéria de ordem pública, deixo de
conhecê-la.
No mais, o cerne do litígio versa sobre declaração de compensação
homologada parcialmente, em virtude de “constatação de que o saldo
credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado”,
conforme se observa na motivação trazida no despacho decisório, bem
como pela constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal,
do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao
trimestre de referência.
Em sede recursal, a Recorrente trouxe as seguintes alegações (i)
preliminarmente, nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida
por falta de motivação, ofensa ao contraditório e ampla defesa e afronta
ao princípio da verdade material; (ii) no mérito, existência de saldo
credor de trimestres anteriores que devem ser considerados nas
compensações declaradas, sob pena de afronta ao princípio da não-
cumulatividade do IPI. Todas essas alegações de fato e de direito foram
objeto de análise nos autos do PA 13896.909816/2011-76 (acórdão 3003-
000.240), cujas razões de decidir, por concordar com seus termos, adoto
como causa de decidir (exceção apenas quanto a matéria não conhecida),
adequando-o, aos fatos e documentos processuais carreados nestes autos,
senão vejamos.
Em preliminar, a recorrente sustenta, como visto, que o despacho
decisório e o acórdão da primeira instância seriam nulos, pois teriam
ferido os princípios da motivação, contraditório e ampla defesa, além de
afrontar a verdade material.
No tocante à motivação das decisões, analisando o despacho decisório e
o aresto recorrido, não restam dúvidas com relação às razões e
fundamentos da homologação parcial da compensação litigiosa.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.748 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.912201/2011-27

No despacho decisório, está expressamente consignado que o saldo
credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado”, de
maneira que apenas parte do crédito pôde ser utilizada na compensação
pretendida. Além disso, nos demonstrativos que integram o despacho
decisório, verifica-se, claramente, como se deu a apuração do crédito
ressarcível de IPI, dos débitos amortizados na escrita fiscal, do saldo
credor remanescente e a extinção parcial dos débitos informados na
declaração de compensação. Ademais, o despacho decisório traz
claramente os fundamentos jurídicos e fáticos para sua motivação, não
havendo que se falar em ofensa ao princípio da motivação, contraditório
e ampla defesa.
De semelhante modo, o aresto recorrido não representa qualquer ofensa
aos princípios da motivação, contraditório e ampla defesa, uma vez que a
referida decisão apresenta, de forma clara e lógica, os fundamentos
fáticos e jurídicos que nortearam a decisão.
Eis o teor do acórdão:
Neste diapasão, na Dcomp, o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO
SALDO CREDOR RESSARCÍVEL tem por finalidade evidenciar a
apuração do saldo credor passível de ressarcimento ao final do
trimestre de referência. São considerados passíveis de ressarcimento,
relativamente ao trimestre de referência, apenas os créditos escriturados
neste trimestre. O saldo credor acumulado de trimestres anteriores é
considerado não passível de ressarcimento no trimestre de referência,
podendo ser utilizado, neste trimestre, apenas para deduzir,
escrituralmente, os débitos de IPI.
Portanto, o saldo credor inicial do demonstrativo (Saldo Credor de
Período Anterior Não Ressarcível no primeiro período de apuração -
coluna b) corresponde ao Saldo Credor apurado ao final do trimestre-
calendario anterior ajustado (reduzido) pelos valores dos créditos
reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores. Observe-se que
o ressarcimento de créditos escriturados em outros trimestres, que não o
de referência, deve ser pleiteado em PERDCOMP apresentado
especificamente para cada trimestre.
De acordo com referido demonstrativo, a empresa somente possuía R$
230.381,13 de saldo credor de período anterior disponível para o
abatimento de débitos de IPI no período, pois tais créditos foram
utilizados por ressarcimento ou compensação. Desta forma, foram
utilizados parte dos créditos do período (R$ 86.553,91) para o
abatimento dos débitos de IPI escriturados, o que levou à diminuição do
saldo credor para R$ 58.925,04.
.Da leitura dos excertos transcritos, resta evidente que a decisão
recorrida, a partir da análise do despacho decisório, empreende descrição
e argumentação precisa, coerente e inteligível, delimitando claramente os
fundamentos que levaram à homologação parcial dos débitos declarados
no PER/DCOMP.
Como descreve o aresto recorrido, o saldo credor acumulado de
trimestres anteriores é considerado não passível de ressarcimento no
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.748 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.912201/2011-27

trimestre de referência, podendo ser utilizado, neste trimestre, apenas
para deduzir, escrituralmente, os débitos de IPI.
Observa-se, portanto, que o despacho decisório e a decisão recorrida
trouxeram descrição detalhada e inteligível dos fundamentos para a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, tendo
explicitado, de forma pormenorizada, a apuração do crédito
remanescente a ser utilizado na compensação pleiteada.
Diante de decisões minuciosas, com fundamentos claros e suficientes,
não vislumbro ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e
motivação. A partir das referidas decisões, pôde a recorrente
compreender plenamente a razão da homologação parcial da
compensação declarada, tendo apresentado, em sede de recurso,
contestação que ataca diretamente os fundamentos daquelas decisões.
Em síntese, não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa:
(i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara
fundamentação legal e motivação; (ii) quando inexiste qualquer indício
de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto
70.235/1972; (iii) quando o processo administrativo proporciona plenas
condições do exercício do contraditório e do direito de defesa:
lembrando, mais uma vez, que a recorrente, mesmo após a decisão de
primeira instância, manteve-se inerte com relação à produção de provas
que pudessem refutar a apuração do direito creditório apresentada nos
demonstrativos integrantes do despacho decisório.
Quanto à alegação de ofensa à verdade material, a recorrente sustenta que
as autoridades julgadoras se eximiram de examinar, apropriadamente, os
documentos reunidos em manifestação de inconformidade, os quais
seriam "aptos a demonstrar de forma inequívoca a existência e
idoneidade de saldo credor passível de ressarcimento".
Importa recordar o seguinte trecho do aresto recorrido:
Inicialmente, impõe-se registrar, por relevante, que todos os valores
referidos neste acórdão decorrem de informações contidas nos
documentos juntados pelo interessado aos autos, bem como as
conclusões apresentadas seguem a lógica definida pela RFB para a
verificação eletrônica da legitimidade dos pedidos de ressarcimento/compensação.
Conforme documentos juntados aos autos (despacho decisório e análise
do crédito), é facilmente possível verificar que não houve glosa de
créditos escriturados pela contribuinte em seus livros fiscais, nem
lançamento de débitos, e que o deferimento a menor de seu pleito
decorreu de créditos apurados em períodos anteriores.
Como se vê, o acórdão recorrido analisa os autos e não encontra nenhum
documento capaz de demonstrar que tenha havido algum erro nas
informações extraídas dos PER/DCOMPs transmitidos pela interessada.
De fato, analisando os documentos juntados na manifestação de
inconformidade, não há como desconstituir as informações constantes
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.748 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.912201/2011-27

nos PER/DCOMPs transmitidos pela recorrente. Assim, não há que se
falar que a autoridade julgadora se eximiu de apreciar as provas dos
autos. O colegiado a quo analisou os autos e não encontrou nenhuma
prova capaz de infirmar a apuração consolidada no despacho decisório.
Improcedente, portanto, a alegação de nulidade por ofensa à verdade
material.
Quanto ao mérito, a recorrente argumenta que haveria saldo credor para
a realização da compensação declarada. Aduz existir saldo de trimestres
anteriores que devem ser considerados na apuração do crédito a ser
compensado, sob pena de violação ao princípio da não-cumulatividade.
Cotejando o despacho decisório, em especial os demonstrativos de
apuração, observa-se que a autoridade fiscal chegou a um crédito
ressarcível de IPI no valor de R$ 58.925,04.
Examinando a apuração, observa-se que apenas foi utilizado o crédito
ressarcível atinente ao trimestre-base do PER/DCOMP transmitido, ou
seja, somente os créditos de IPI do segundo trimestre de 2008, excluindo-
se do cômputo o saldo credor de períodos anteriores.
A recorrente contesta tal apuração, alegando, em síntese, que os créditos
de períodos anteriores não deveriam ter sido ignorados pela autoridade
tributária, sobretudo porque tal procedimento configuraria afronta à não-
cumulatividade.
Quanto a possibilidade de creditamento do saldo credor de IPI de
trimestres anteriores, não assiste razão à recorrente. Nessa esteira, a
pergunta que se impõe é: saldos credores de períodos anteriores poderiam
ser objeto de ressarcimento e compensação, tendo em vista que o
PER/DCOMP transmitido pela recorrente delimitou o crédito de
ressarcimento de IPI ao período de apuração do segundo trimestre de
2008?
No tocante a esta última questão, alinho-me com aqueles que entendem
que não é passível de ressarcimento os saldos credores de trimestres
anteriores. Tal vedação encontra sua fundamentação em diversos
instrumentos normativos editados, nos últimos anos, pela Secretaria da
Receita Federal, no cumprimento do comando previsto pelo art. 11 da Lei
9.779/99, in verbis:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à
alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido
na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o
disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas
expedidas pela Secretaria da Receita Federal SRF, do Ministério da
Fazenda.
Levando a cabo a disposição acima transcrita, a Secretaria da Receita
Federal editou, inicialmente, as Instruções Normativas SRF nos. 33/1999
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.748 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.912201/2011-27

e 210/2002, cujos enunciados normativos fundamentais à presente análise
são transcritos a seguir:
Instrução Normativa SRF n° 033, de 04 de março de 1999.
Art. 1o A apuração e a utilização de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados IPI, inclusive em relação ao saldo credor a que se refere
o art. 11 da Lei n.° 9.779, de 1999, dar-se-á de conformidade com esta
Instrução Normativa.
Art. 2o Os créditos do IPI relativos à matéria prima (MP), produto
intermediário (PI) e material de embalagem (ME), adquiridos para
emprego nos produtos industrializados, serão registrados na escrita
fiscal, respeitado o prazo do art. 347 do RIPI:
§ 2o No caso de remanescer saldo credor, após efetuada a compensação
referida no parágrafo anterior, será adotado o seguinte procedimento:
I o saldo credor remanescente de cada período de apuração será
transferido para o período de apuração subseqüente;
II ao final de cada trimestrecalendário, permanecendo saldo credor, esse
poderá ser utilizado para ressarcimento ou compensação, na forma da
Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997. Instrução
Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002
Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
escriturados na forma da legislação específica, poderão ser utilizados
pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal,
dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração,
remanescerem da dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na
escrita fiscal do estabelecimento, para posterior dedução de débitos do
IPI relativos a períodos subseqüentes de apuração, ou serem
transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para
dedução de débitos do IPI, caso se refiram a: (grifamos)
I créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para
o Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), previstos na Lei no 9.363,
de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de setembro de
2001;
II créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere
o art. 1o da Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos
termos do item 6 da IN SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do
IPI passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam
o caput e o § 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá
requerer à SRF o ressarcimento de referidos créditos em nome do
estabelecimento que os apurou, mediante utilização do "Pedido de
Ressarcimento de Créditos do IPI", bem assim utilizá-los na forma
prevista no art. 21 desta Instrução Normativa.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.748 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.912201/2011-27

§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do
IPI a que se refere o inciso I do § 1o, apurados no trimestrecalendário,
excluídos
os valores recebidos por transferência da matriz, e os créditos relativos a
entradas de matériasprimas, produtos intermediários e material de
embalagem para industrialização, escriturados no trimestrecalendário.
Da leitura do art. 14, IN SRF no 210/2002, observa-se, em seu §1o, a
permissão para a manutenção na escrita fiscal de créditos remanescentes
de IPI para posterior dedução de débitos de IPI, relativos a períodos
subsequentes. O §2o prevê, por sua vez, a possibilidade de ressarcimento
de créditos de IPI passíveis de ressarcimento, remanescentes ao final de
cada trimestre-calendário.
O §3o, do referido artigo, delineia o significado de "créditos de IPI
passíveis de ressarcimento", enunciando que seriam apenas os créditos
presumidos do §1o, inciso I, apurados no trimestre-calendário, e os
créditos provenientes de entradas de matérias primas, produtos
intermediários e material de embalagem para industrialização,
escriturados no trimestre-calendário.
As disposições normativas da IN SRF no 210/2002, acima transcritas,
foram reproduzidas pela INs SRF nos. 460/2004 e 600/2005. À época da
transmissão do PER/DCOMP em análise, estava em vigor a IN RFB no.
900/2008, a qual, em seu art. 21, delimitou, de forma inequívoca, o
ressarcimento aos créditos de IPI apurados ou escriturados no trimestre-
calendário, conforme dispositivos transcritos abaixo (grifei partes):
SEÇÃO I DO RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DO IPI
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação
específica, serão utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na
dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas
de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração,
remanescerem da dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na
escrita fiscal do estabelecimento, para posterior dedução de débitos do
IPI relativos a períodos subseqüentes de apuração, ou serem transferidos
a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução de
débitos do IPI, caso se refiram a:
I créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de
1996, e na Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001;
II créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere
o art. 1o da Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos
termos do item " 6" da Instrução Normativa SRF no 87, de 21 de agosto
de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestrecalendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o
caput e o § 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.748 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.912201/2011-27

requerer à RFB o ressarcimento de referidos créditos em nome do
estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na compensação de
débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB.
§ 3o Somente são passíveis de ressarcimento:
I os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para industrialização,
escriturados no trimestrecalendário;
II os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o,
escriturados no trimestrecalendário, excluídos os valores recebidos por
transferência da matriz; e
III o crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no
9.440, de 14 de março de 1997.
§ 4o Os créditos presumidos de IPI de que trata o inciso I do § 1o somente
poderão ter seu ressarcimento requerido à RFB, bem como serem
utilizados na forma prevista no art. 34, após a entrega, pela pessoa
jurídica cujo estabelecimento matriz tenha apurado referidos créditos:
I da DCTF do trimestrecalendário de apuração, na hipótese de créditos
referentes a períodos até o 3o (terceiro) trimestrecalendário de 2002; ou
II do Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do trimestrecalendário
de apuração, na hipótese de créditos referentes a períodos posteriores ao
3o (terceiro) trimestrecalendário de 2002.
§ 5o O disposto no § 2o não se aplica aos créditos do IPI existentes na
escrituração fiscal do estabelecimento em 31 de dezembro de 1998, para
os quais não houvesse previsão de manutenção e utilização na legislação
vigente àquela data.
§ 6o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão
efetuados pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a
utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante petição/declaração em meio papel acompanhada de
documentação comprobatória do direito creditório.
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá: I referir-se a um único
trimestrecalendário; e
II ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento
remanescente no trimestre calendário, após efetuadas as deduções na
escrituração fiscal.
§ 8o A compensação de que trata o § 2o deverá ser precedida de pedido
de ressarcimento.
Como se vê, a IN RFB no. 900/2008 traz as mesmas restrições
introduzidas desde a IN SRF no 210/2002, delimitando o ressarcimento
aos créditos escriturados no trimestre-calendário de referência. Ademais,
a IN RFB no. 900/2008 traz comando adicional que deixa ainda mais
claro que os créditos a serem considerados em cada pedido de
ressarcimento são referentes a "um único trimestrecalendário", conforme
se depreende da leitura do §7o do art. 21, acima transcrito.
Assim, em face do arcabouço normativo que rege a matéria no decurso
dos últimos anos, verificasse que o saldo credor de períodos anteriores
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.748 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.912201/2011-27

pode ser mantido na escrita fiscal para a dedução escritural de débitos de
IPI subsequentes, mas não é possível seu ressarcimento. Este só é
permitido no caso de créditos apurados (crédito presumido) ou
escriturados (entrada de insumos) no trimestre-calendário: cada pedido
de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre-calendário.
Na esteira de tal entendimento tem se posicionado a jurisprudência do
CARF ao longo dos anos. Vejam-se, por exemplo, o Acórdão no.
3401005.347, julgado na sessão de 26/09/2018, o Acórdão no.
9303007.148, julgado na sessão de 11/07/2018, e o Acórdão no.
3301005.078, julgado na sessão de 30/08/2018, cujas ementas seguem
transcritas:
Acórdão no. 3401005.347
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
IPI.
CRÉDITO
BÁSICO.
PERIODICIDADE
TRIMESTRAL.
TRIMESTRES ANTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e
contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, devem se referir
somente aos créditos escriturados no trimestre de apuração. Se, no saldo
credor apurado ao final do trimestre de referência, houver valores
acumulados relativos a trimestres anteriores, tais quantias serão
excluídas
do
pedido/declaração
e
deverão
ser
solicitadas
emPER/DCOMP próprio.
Acórdão no. 9303007.148
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
ESCRITA
FISCAL.
SALDO
CREDOR
ACUMULADO.
TRIMESTRESCALENDÁRIO
ANTERIORES.
MANUTENÇÃO
DO
CRÉDITO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
VEDAÇÃO LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI
remanescente de outros trimestrescalendário e sua utilização para
dedução de débitos do IPI de períodos subsequentes da própria empresa
ou da empresa para a qual o saldo for transferido. Contudo, apenas o
saldo credor correspondente ao crédito básico escriturado no mesmo
trimestrecalendário pode ser objeto de pedido de ressarcimento/compensação.
Acórdão no. 3301005.078
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
IPI.
CRÉDITO
BÁSICO.
PERIODICIDADE
TRIMESTRAL.
TRIMESTRES ANTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e
contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, deve se referir
apenas aos créditos decorrente de aquisições efetivadas e escrituradas
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.748 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.912201/2011-27

no trimestre a que se refere. Se, no saldo credor apurado ao final do
trimestre de referência, houver valores acumulados relativos a trimestres
anteriores, tais quantias serão excluídas do pedido/declaração e deverão
ser solicitadas em PER/DCOMP próprio. Recurso Voluntário Negado
Nas ementas dos arestos transcritos, está claro o entendimento de que o
ressarcimento/compensação de IPI só se aplica aos créditos escriturados
ou apurados no trimestre a que se refere, devendo ser excluído o saldo
credor de trimestres anteriores.
No caso concreto, como visto, a autoridade fiscal não levou em
consideração eventual saldo credor de períodos anteriores, até porque tal
saldo não foi objeto da declaração de compensação formulada pelo
sujeito passivo. Desse modo, não merece reparos a apuração da
autoridade tributária, uma vez que seguiu, de forma precisa, os limites
procedimentais traçados pela legislação que rege os pedidos de
ressarcimento e declaração de compensação do IPI.
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares, e, no mérito,
conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares,
e, no mérito, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães – Presidente Redator

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital